Tribunal: STF
Processo: ARE 1166825
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ARTS. 330, 331 E 332 DO RISTF. COTEJO ANALÍTICO. ARESTOS INESPECÍFICOS. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO ANALISA O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARADIGMA SOBRE A QUESTÃO DE FUNDO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E 317, § 1º, do RISTF. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de divergência de Flaner Antônio de Souza Paula contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, pelo qual rejeitados os embargos de declaração opostos de acórdão em que não conhecido o agravo interno em recurso extraordinário com agravo. O acórdão ora embargado está assim ementado: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo interno não conhecido.”



    O acórdão foi confirmado em sede de embargos de declaração, ante a ausência das causas justificadoras, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Inexistência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    O embargante alega que o decisum embargado diverge de julgamento proferidos pela Segunda Turma desta Suprema Corte no RE 536.486/RS, Rel. Min. Ellen Gracie. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. CRITÉRIOS DE ORDEM OBJETIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 



    1. O princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP). 



    2. No presente caso, considero que tais vetores se fazem simultaneamente presentes. Consoante o critério da tipicidade material (e não apenas formal), excluem-se os fatos e comportamentos reconhecidos como de bagatela, nos quais têm perfeita aplicação o princípio da insignificância. O critério da tipicidade material deverá levar em consideração a importância do bem jurídico possivelmente atingido no caso concreto. Assim, somente é possível cogitar de tipicidade penal quando forem reunidas a tipicidade formal (a adequação perfeita da conduta do agente com a descrição na norma penal), a tipicidade material (a presença de um critério material de seleção do bem a ser protegido) e a antinormatividade (a noção de contrariedade da conduta à norma penal, e não estimulada por ela). 



    3. A lesão se revelou tão insignificante que sequer houve instauração de algum procedimento fiscal. Realmente, foi mínima a ofensividade da conduta do agente, não houve periculosidade social da ação do paciente, além de ser reduzido o grau de reprovabilidade de seu comportamento e inexpressiva a lesão jurídica provocada. Trata-se de conduta atípica e, como tal, irrelevante na seara penal, razão pela qual a hipótese comporta a concessão, de ofício, da ordem para o fim de restabelecer a decisão que rejeitou a denúncia. 



    4. A configuração da conduta como insignificante não abarca considerações de ordem subjetiva, não podendo ser considerados aspectos subjetivos relacionados, pois, à pessoa do recorrente. 



    5. Recurso extraordinário improvido. Ordem de habeas corpus, de ofício, concedida.”



    (RE 536.486, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.9.2008)



    Sustenta, em síntese, que “o embargante foi julgado por um juiz incompetente e, ainda, a sentença tem por base a deleção de um outro acusado, apenas, merecendo está situação a concessão da ordem de habeas corpus de ofício uma vez que por pressuposto a demonstração primo icto oculi de manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, tal qual ocorreu na espécie”. 



    Requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão embargada.



    É o relatório.



    Decido.



    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.



    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).



    O embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, na medida em que a Turma, ao julgamento do agravo interno, cingiu-se a não conhecê-lo, forte no entendimento de que a parte ora embargante não preencheu pressuposto específico de admissibilidade recursal, consistente na ausência de impugnação específica do fundamento da decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC/2015, e 317, § 1º, do RISTF.



    Uma vez limitada a decisão turmária à afirmação de ausência do pressuposto específico de admissibilidade do agravo interno, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão atacada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF, de todo inviável o pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário.



    A situação é distinta da hipótese, alcançada ora pelo art. 1043, I e III, do CPC de 2015, ora pelo art. 330 do RISTF, em que a Turma, ao julgamento de agravo interno, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo Relator. Firme, nesse sentido, a jurisprudência do Plenário desta Casa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DA TURMA QUE NÃO ENFRENTA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Uma vez limitada, a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, ante o caráter infraconstitucional da controvérsia e a aplicação do óbice da Súmula nº 279/STF, de todo inviável o conhecimento da divergência. 3. Nos termos do exigido nos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o cotejo de paradigmas proferidos em decisões monocráticas, por não constituir acórdão, desserve à demonstração de divergência interna corporis. 4. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 752.075-AgR-segundo-ED-EDv-AgR/DF, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2021, DJe 05.7.2021 PUBLIC 06.7.2021).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 510151 EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14.8.2019, DJe 30.8.2019 PUBLIC 02.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÓBICE PROCESSUAL: ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1314424 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19.10.2021, DJe 26.10.2021 PUBLIC 27.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1155786 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05.3.2020 PUBLIC 06.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, mantendo a negativa de seguimento do RE por óbices processuais. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado (que, reitere-se, não entrou no mérito) e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.263.698-AgR-segundo-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 28.6.2021, DJe 05.7.2021 PUBLIC 06.7.2021).



    Com efeito, o paradigma apontado não versa sobre o requisito formal de admissibilidade do agravo interno, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC/2015, e 317, § 1º, do RISTF. 



    Em verdade, o RE 536.486, Rel. Min. Ellen Gracie, diz com concessão da ordem de habeas corpus de ofício em razão do reconhecimento dos vetores da insignificância no crime de descaminho, matéria estranha à presenta demanda.



    A divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não foi feito. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DA DIVERGÊNCIA APONTADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Os acórdãos indicados como paradigmas, via transcrição apenas das respectivas ementas, não se mostram hábeis a demonstrar o conflito de teses a que adstrito o conhecimento dos embargos de divergência, recurso sabidamente de fundamentação vinculada. Ao contrário, pertinem aos temas de fundo do recurso extraordinário, cujo trânsito o agravo de instrumento a que negado seguimento perseguia, e não a seus pressupostos de admissibilidade, objeto da decisão embargada. Precedentes. Agravo regimental a que se nega seguimento. Mantida a decisão agravada” (AI 793.320-AgR-EDv-AgR, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2012).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. 2. O acórdão do tribunal de origem não solucionou a controvérsia com base no alcance da expressão folha de salários: apenas decidiu pela incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, sob o fundamento de que tal rubrica teria natureza salarial. 3. A questão discutida no RE 593.068-RG refere-se exclusivamente ao regime próprio dos servidores públicos, não se fundamentando de forma alguma na natureza jurídica das parcelas, mas, tão só, na necessária correlação entre a base de cálculo da contribuição e o valor do benefício a ser auferido oportunamente. 4. A embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo interno e os fundamentos dos recursos paradigmas apontados como divergentes, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE 964.626-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2019).



    Por seu turno, torno a enfatizar o entendimento consolidado, nesta Suprema Corte, no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, na linha hoje positivada no art. 1.021, § 1º, do CPC em vigor. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso, nos termos, inclusive, do art. 317, § 1º, do RISTF: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Cito precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não pode ser conhecido o agravo regimental (interno) quando não impugna especificamente a decisão monocrática proferida pelo Relator(a), inteligência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (ARE 1249555 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.5.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. 1. Não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os motivos indicados na decisão monocrática de Relator. 2. Agravo regimental não conhecido. Honorários advocatícios adicionais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 949.503 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 27.6.2016).



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANEJADO EM 11.4.2016. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental não conhecido” (ARE 944.482-AgR, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.6.2016).



     



    Firmada a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, conforme art. 332 do RISTF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Pleno, DJe 11.3.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914715 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 01.02.2019)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.12.2018).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922.472-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.8.2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora